Tribunal: TJMT
Processo: 1044519-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044519-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL BUENO SCHIAVI - CPF: 348.387.568-95 (APELADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTADA –PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.”
(N.U 1023152-14.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente, configurando dano moral passível de indenização.

“A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1301763/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Apresentados embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas na sentença, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas supramencionadas, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto tanto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, como também por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 1044519-05.2021.811.0041, movida por GABRIEL BUENO SCHIAVI, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar e tornando-a definitiva, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, ainda, ao pagamento integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 282978372).

A primeira apelante, em suas razões, de Id. 282978378, sustenta que a recusa quanto à realização do procedimento solicitado foi legal, uma vez que não havia esgotado o prazo de carência estabelecido no contrato de 180 dias, do qual a parte apelada tinha pleno conhecimento.

Discorre sobre a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e requer o afastamento da reparação por danos morais, subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
indenizatório.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A segunda apelante, por sua vez, alega – preliminarmente – a sua ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato foi realizado tão somente com a Unimed Cuiabá e que não possui qualquer relação e responsabilidade contratual com o apelado.

Defende que, no presente caso, não restou demonstrado qualquer irregularidade capaz de ensejar a reparação na esfera extrapatrimonial, bem como pede o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Pede, em suma, o provimento recursal para reformar a sentença de piso e julgar improcedente a ação (id. 282978381).

Apesar de intimado, o apelado deixou de ofertar as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao dever da operadora de plano de saúde, ora apelante, em promover o custeio das despesas hospitalares, referentes à internação da parte apelada em hospital com intervenção cirúrgica, independente do prazo de carência previsto no contrato entabulado entre as partes.

A primeira apelante sustenta que a negativa de cobertura do plano de saúde à recorrida justifica-se em razão da ausência do cumprimento dos prazos de carência, que encontra amparo na Lei n° 9.656/98 e no contrato pactuado entre as partes. Discorre sobre a legalidade da recusa e que o procedimento não se enquadra em situação de urgência e emergência, bem como a inexistência de dano moral.

Outrossim, a segunda apelante, arguiu em sede de preliminares a sua ilegitimidade passiva frente ao caso, reforçando os argumentos abordados pela primeira apelante.

A princípio, a alegação de ilegitimidade passiva da segunda apelante, não merece prosperar.

Isso porque, embora existam divisões administrativas entre as unidades da Unimed, todas integram o mesmo grupo econômico, inclusive, a matéria já foi objeto de análise do Agravo de Instrumento n. 1023152-14.2022.811.0000, interposto pela apelante ainda na fase de conhecimento, o qual ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA EM CASO DE RECALCITRÂNCIA – CABIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o procedimento cirurgico, diante da prevalência do direito à saúde do paciente. O objetivo principal da aplicação de astreintes é coagir o devedor a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser arbitrada a multa diária em valor suficiente para tal.”
(N.U 1023152-14.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Deste modo, muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico, e possuam personalidades jurídicas distintas, todas elas estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que a segunda apelante integra o mesmo conglomerado econômico, aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar, consequentemente, com os ônus e as responsabilidades correspondentes.

Desta relação de cumplicidade entre as UNIMED's deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

Por isso, não há que se falar em sua ilegitimidade para responder o presente caso.

Pois bem.

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conquanto seja lícito à empresa prestadora de serviços de plano de saúde estabelecer limites em seus contratos, por se tratar de relação de consumo, o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, com o fito de não comprometer sua natureza e finalidade.

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada:

“Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Por sua vez, o artigo 12, V, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/98 é claro ao dispor que a situação de urgência/emergência deve ter reduzido o prazo de carência para 24 horas,
in

verbis
:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;”
(destaquei).

Pelo que se denota dos autos, ficou demonstrado que a apelada é beneficiária de plano de saúde junto à apelante (Id. 282977461), bem como a solicitação em caráter emergencial da internação e do procedimento cirúrgico que deveria ser submetida (id. 282977463).

Extrai-se da guia de solicitação de internação e relatórios médicos (Id. 282977463, 282977498 e 282977499), que a médica responsável pelo tratamento, Dra. Geovanna Bruna Herane Schauren, constatou a necessidade de o autor/apelado se submeter com urgência ao procedimento cirúrgico, diante do risco de morte ou lesões irreparáveis.

Logo, é de clareza solar que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24.08.2001.

A matéria não é isolada e encontra amparo na jurisprudência. Confira-se:

“PLANO DE SAÚDE. UNIMED. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS.
Não obstante o contrato de assistência à saúde, ao qual aderiram os autores, prever o prazo de carência de 300 dias para parto a termo, a hipótese em tela autoriza a cobertura contratual, tendo em vista o disposto no art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98. Caso em que a situação enquadra como urgência/emergência, tem redução do prazo de carência para 24 horas. Apelação desprovida
.”
(TJRS, RAC n. 70029373255, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Leo Lima, J. em: 16.09.09 - destaquei).

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - INTERNAÇÃO E PARTO – PAGAMENTO DE DESPESAS – CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO GESTACIONAL DE EMERGÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento de parto prematuro, com risco de vida a gestante e a criança, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência
. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. [...]”
(TJMT. RAC no 17.250/2013, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara Cível, J. em: 07.08.2013 - destaquei).

Dessa forma, a recusa da apelante quanto à cobertura dos procedimentos da apelada não se mostra justificada, tendo em vista a observação prevista na Lei n. 9.656/98, no sentido que em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas.

Nesse contexto, perde relevância a Resolução n. 13, editada pelo Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, uma vez que por ser hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, não pode se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal.

Assim, bem acertou a Juíza
a quo
quando ratificou a decisão que deferiu a medida liminar, para que a apelante procedesse a internação e atendimento médico e hospitalar necessário para manutenção da integridade física da apelada, independentemente do cumprimento do prazo de carência, em razão do caráter emergencial do procedimento.

Quanto ao dano moral, entendo que a MMa. Juíza também laborou com o costumeiro acerto, uma vez que se impõe o dever de indenizar face a presença dos requisitos ensejadores.

Restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré em recusar a cobertura e o resultado suportado pela consumidora, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, mormente por tratar da sua saúde, existindo risco de morte.

Por conseguinte, tais angústias e sofrimentos decorrentes da negativa do plano de saúde em arcar com as despesas dos procedimentos, não trata de mero dissabor.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. 1. É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor" vida humana "sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial. 2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1301763/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NA COBERTURA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 00538685920158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

No que se refere à quantificação, cuja minoração é pretendida no apelo, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente, em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Neste sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação moral imposta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Por fim, alega o segundo apelante, que lhe fora aplicada indevidamente multa correspondente a 2% (um por cento) do valor atualizado da causa, em virtude de ter entendido a MMa. Juíza
a quo
que os embargos de declaração interpostos em face da sentença recorrida tinham manifesto caráter protelatório.

É cediço que os embargos declaratórios possuem objetivo específico, expressamente tratado no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Observa-se que o ora apelante, de fato, apresentou os embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas na sentença, e também no Agravo de Instrumento n. 1023152-14.2022.8.11.0000, eis que inconformado com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas supramencionadas, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso.

Ao exame dos embargos, o que se conclui, enfim, é que a parte recorrente, de fato, estava a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado naquela seara.

Diante desse contexto, no qual se destaca a absoluta impertinência dos embargos de declaração interpostos, é forçoso reconhecer que os embargos de declaração interpostos em verdade eram procrastinatórios, razão pela qual deve ser mantida a multa de 2% (dois por cento) aplicada em primeiro grau, prevista no parágrafo segundo do art. 1.026, do CPC:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
. (
grifo nosso
)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025